Tribunal: TJPA
Processo: 0805370-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805370-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON SANTO CRISTIANO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SEM APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA. EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O artigo 387, §1º, do Código de Processo PENAL, estabelece que o juiz, ao proferir a sentença, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

2. Examinando a fundamentação da sentença no tocante à manutenção da prisão preventiva, verifica-se que fora asseverada a necessidade de garantir a ordem pública ante a inocorrência de mudanças no quadro fático que implicara a decretação da prisão cautelar, no que se impõe a segregação cautelar especificamente em face da periculosidade do agente, demonstrada pela reiteração delitiva e o risco concreto à ordem pública, consubstanciada, ainda, na gravidade concreta do delito, vez que o paciente, na companhia de outro agente, foi detido na posse de “14 (catorze) tabletes de pasta base de cocaína, 02 tabletes de cocaína, 01 saquinho contendo crack, e outras 02 (duas) pedras de crack”, pesando aproximadamente 12,664kg (doze quilos seiscentos e sessenta e quatro gramas), positivadas através de Laudo Toxicológico Definitivo, consoante se verifica da sentença condenatória acostada aos autos.

3. Ademais, Estando o paciente preso durante toda a instrução criminal, com o decreto da prisão cautelar legalmente constituído, e havendo posterior condenação, a decisão que nega ao sentenciado a oportunidade de apelar em liberdade valendo-se da perpetuação daqueles fundamentos e justificando a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal encontra-se suficientemente fundamentada, não configurando qualquer constrangimento ilegal.

4. afigura-se incogitável a alegação de violação ao princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena, sendo imperioso salientar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critério de necessidade (periculum in mora) e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

5. As medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são alternativas à prisão provisória, mas, como já mencionado, precisam demonstrar concretude e eficiência, sob pena de desnortear o sistema punitivo e deixar o Judiciário desguarnecido de instrumentos úteis para a proteção do processo e da sociedade. Por isso, sempre que inviável a medida cautelar, por qualquer razão, havendo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, CONVERGINDO COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem, e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrada em favor de
ANDERSON SANTO CRISTIANO
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
, que
negou
ao paciente o
direito de recorrer em liberdade
, nos autos da
Ação Penal nº 0813482-62.2022.8.14.0028
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, no seu valor mínimo, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 13474818, o impetrante aduziu, em síntese, que o juízo ora inquinado coator manteve a prisão preventiva imposta ao ora paciente, na sentença condenatória prolatada nos autos da ação originária, sem apresentar a devida fundamentação, inobservando reiterada jurisprudência pátria, configurando o efetivo constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente.

Salientou, ainda, que o ora paciente encontra-se privado de sua liberdade desde a data da sua prisão em flagrante, ocorrida em 27/09/2022, ou seja, está segregado à “
187 dias até a data de hoje
”, cumprindo antecipadamente a pena, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, em ofensa ao princípio da presunção de inocência, existindo, ainda, o indevido excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar imposta ao ora paciente.

Firme em seus argumentos, requereu a concessão do pedido de liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, ante a ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva em sede de sentença, sendo patente o indevido constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo na ordem.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos, em 03/04/2023, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas no presente mandamus, ID 13480603.

Em 04/04/2023, através do Ofício nº 23/2023, ID 13512372, o magistrado a quo prestou as informações solicitadas, nos seguintes termos:

“
(...). Nobres Julgadores, Segundo a denúncia, no dia 28.09.2022, por volta das 13h40min, a Polícia Militar recebeu o Disque Denúncia nº 387.9.2022, o qual informava que, no estacionamento do Hotel Itacaiúnas, situado na Nova Marabá, próximo ao Carajás Centro de Convenções, havia um veículo de cor branca estacionado, com dois homens em seu interior, os quais estariam armados de fuzil, aguardando outros dois indivíduos que, juntos, seguiriam para a cidade de Parauapebas, local onde realizariam um roubo a Banco. Prossegue a denúncia afirmando que, em anexo ao Disque Denúncia suso aludido, estaria a fotografia do codenunciado, RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, o qual postava-se na frente do Hotel aguardando. De posse de tais informações, os policiais militares dirigiram-se à indigitada hospedaria, quando perceberam que não havia ninguém na frente do imóvel. Os policiais vasculharam as circunvizinhanças do hotel e não conseguiram localizar o indivíduo retratado na fotografia encaminhada no expediente do disque denúncia. Logo, os policiais resolveram adentrar no Hotel Itacaúnas e, de pronto, em um dos corredores do imóvel, localizaram o codenunciado, RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, que percebera a movimentação policial e iniciou fuga do local, porém foi detido. Ao ser questionado sobre as armas(fuzis), o acusado relatou que não tinha conhecimento ou informação acerca dos armamentos descritos no disque denúncia, porém, revelou ter em depósito, naquele instante, acondicionados em uma bolsa, no quarto 315 do hotel, 14 TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 02 TABLETES DE COCAÍNA, 1 SAQUINHO CONDENDO CRACK; DUAS OUTRAS PEDRAS DE CRACK, os quais foram efetivamente encontrados no quarto citado, juntamente com o paciente ANDERSON SANTO CRISTIANO. A denúncia foi recebida em 28.10.2022. (ID 80592401) A instrução transcorreu sem anormalidades e, ao final, foi prolatada sentença condenando o paciente pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 por “guardar / manter em depósito” 15 kg (quinze quilos) de cocaína- destinados à difusão ilícita. A condenação impôs ao paciente a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e o pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato, com regime de cumprimento inicialmente fechado, pois trata-se de acusado reincidente. A prisão cautelar foi mantida e este juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de encarceramento provisório do denunciado, ora paciente, e reitera a fundamentação exarada na decisão, considerando a gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, aliado à sua reiteração delitiva, pois possui condenação por fato anterior com trânsito em julgado (processo n. 0047329-94.2016.8.06.0166), além de responder outro processo em andamento (processo n. 0200608-81.2007.8.26.0547), o que evidencia a reiteração delitiva e o risco concreto à manutenção da ordem pública. São estas as informações que reputo necessárias. (...)
.”

Com o retorno dos autos,
deneguei
o pedido de liminar pretendido, determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins, em 05/04/2023, ID 13527674.

Nesta
Superior Instância
, ID 13781437, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem de
Habeas Corpus
, por inexistência de constrangimento ilegal ao ora paciente.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva, sucintamente, a revogação da custódia cautelar do ora paciente, imposta pela autoridade ora inquinada coatora na sentença condenatória proferida nos autos da ação originária, sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida constritiva, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e em atenção ao artigo
312 do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que o presente remédio heroico
não merece prosperar
, pelas razões a seguir delineadas.

Como frisado, a presente ordem de
Habeas Corpus
tem por objeto a alegação de ausência de fundamentação da sentença condenatória no que se refere à necessidade da manutenção da prisão preventiva do ora paciente.

Por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Pertinente à manutenção da prisão cautelar por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o
artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal
estabelece,
in verbis
: “
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta
”.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA DO DECRETO PRISIONAL. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, segundo o qual, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
. 2. (...).
(STJ - HC: 577404 MG 2020/0099703-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).
Grifei

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Política
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos por que decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e ausência de justa causa para a prisão provisória. Este é o entendimento orientado pela
jurisprudência pátria
. Confira-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Constitui dever do magistrado a manifestação fundamentada das decisões que proferir, em obediência ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
.
Daí se deriva a necessidade de também se manifestar acerca da manutenção, revogação ou substituição da prisão anteriormente decretada, consoante art. 387, § 1º, do CPP, quando se tratar de sentença condenatória, e art. 413, § 3º, do CPP no caso de decisão de pronúncia
. (...).
(STJ - HC: 549558 SP 2019/0361983-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020).
Grifei

No caso vertente, o juízo sentenciante negou ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva, sob o argumento de que não ocorrera alteração no quadro fático que outrora ensejara a decretação da prisão cautelar, estando ainda presentes os requisitos autorizadores do decreto preventivo. Assim, constata-se que juízo a quo, embora de forma sucinta, fundamentara concretamente a manutenção da prisão preventiva, senão vejamos,
in verbis
:

“
(...). “Mantenho a prisão preventiva dos acusados RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM e ANDERSON SANTO CRISTIANO, pois há nos autos prova da materialidade, indícios suficientes de autoria a riscos concretos à manutenção da ordem pública, tratando-se de acusados reincidentes, com outros processos em andamento, a demonstrar o envolvimento reiterado com práticas delitivas
.” ID 13474819.

Em acréscimo, transcrevo igualmente trechos das
informações
prestadas pela autoridade ora inquinada coatora, por entender pertinentes ao deslinde processual,
in verbis
:

“
(...). A prisão cautelar foi mantida e este juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de encarceramento provisório do denunciado, ora paciente, e reitera a fundamentação exarada na decisão, considerando a gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, aliado à sua reiteração delitiva, pois possui condenação por fato anterior com trânsito em julgado (processo nº 0047329-94.2016.8.06.0166), além de responder por outro processo em andamento (processo nº 0200608-81.2007.8.26.0547), o que evidencia a reiteração delitiva e o risco concreto à manutenção da ordem pública
”. ID 13512372

Examinando a fundamentação da sentença no tocante à manutenção da prisão preventiva, verifica-se que fora asseverada a necessidade de garantir a ordem pública ante a inocorrência de mudanças no quadro fático que implicara a decretação da prisão cautelar, no que se impõe a segregação cautelar especificamente em face da
periculosidade do agente
, demonstrada pela
reiteração delitiva
e o
risco concreto
à
ordem pública
, consubstanciada, ainda, na gravidade concreta do delito, vez que o paciente, na companhia de outro agente, foi detido na posse de “
14 (catorze) tabletes de pasta base de cocaína, 02 tabletes de cocaína, 01 saquinho contendo crack, e outras 02 (duas) pedras de crack
”, pesando aproximadamente
12,664kg (doze quilos seiscentos e sessenta e quatro gramas)
, positivadas através de
Laudo Toxicológico Definitivo
, consoante se verifica da sentença condenatória acostada aos autos, ID 13474819.

Nesse contexto, que a negativa ao paciente do direito de recurso em liberdade por subsistência dos motivos expendidos no decreto cautelar é adequada, não merecendo, portanto, qualquer reparo. Sobre o tema em apreço, colaciono jurisprudência pátria, a saber:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ PRESA DURANTE TODA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. O artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, ao proferir a sentença, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. 2.
No caso, a prisão cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada em razão da periculosidade da paciente, a qual restou evidenciada pela reiteração delitiva, porquanto responde a outras ações penais em andamento
. 3.
Ademais, a paciente permaneceu presa durante toda a instrução criminal, não sendo razoável que agora, com sentença condenatória, possam recorrer em liberdade, mormente porque ainda permanecem os motivos que justificaram a ordem de prisão preventiva
. 4. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente. 5. Ordem denegada.
(TJ-CE - HC: 06348161920208060000 CE 0634816-19.2020.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 03/11/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, QUALIFICADO E TENTADO (ART. 121, § 1º C/C § 2º, IV e VI, e § 7º, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) -.

(...).
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a negativa de recorrer em liberdade da condenação mantida
.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da prisão preventiva no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, “não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
” ( RHC 47.674/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 22/08/2014). (...).
(TJ-MG - APR: 10672210043077001 Sete Lagoas, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 03/03/2023).
Grifei

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública
. 2.
Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal
, “[
a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]
” (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. (...).
(STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).
Grifei

Curial assinalar, ainda, segundo o magistério de
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 744),
in verbis
: “
(...) se o réu aguardou o deslinde da instrução criminal preso cautelarmente, sem haver qualquer alteração fática, inexiste motivo para soltá-lo justamente quando a sentença é proferida (...)
”.

Analisando detidamente os autos, ademais, afigura-se incogitável a alegação de violação ao princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena, sendo imperioso salientar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critério de necessidade (
periculum in mora
) e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

Interessa, nesse instante, trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista
Gilmar Mendes
(Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência
, in verbis
:

“
(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressuposto associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...) Configurada a desnecessidade da providência, dada a existência de medida igualmente eficaz e menos gravosa, resta evidente a não observância do princípio da proporcionalidade. (...)
”.

É necessário observar, ainda, segundo a inteligência do
artigo 321 do Código de Processo Penal
, que não é possível conceder liberdade provisória quando presentes os requisitos do
artigo 312 do mesmo diploma legal
. Para melhor análise, colaciono o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Nessa toada, trago à baila, ainda, o enunciado constante da
Súmula nº 08 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça
, segundo o qual,
in verbis
: “
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

No caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não sendo possível, portanto, conceder liberdade provisória ao paciente.

Ademais, é fundamental conferir eficácia ao princípio da confiança no juiz da causa no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois ele é quem está mais próximo aos fatos em apreciação. Dessa forma, entendo estar devidamente justificada a necessidade do recolhimento do ora paciente, considerando a presença dos requisitos ensejadores da custódia. Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR AS IMPUTAÇÕES FEITAS AO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. BONS PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu segregado, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 2. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 3. Os predicados subjetivos do paciente não constituem óbice à manutenção da sua segregação cautelar, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva. 4.
Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.
(TJ-SC - HC: 50306682520208240000 TJSC 5030668-25.2020.8.24.0000, Relator: PAULO ROBERTO SARTORATO, Data de Julgamento: 08/10/2020, 1ª Câmara Criminal).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o indeferimento da liberdade provisória encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o recorrente, em tese, integraria organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas sendo seu principal fornecedor (precedentes). III – (...).
VI - Ademais, esta Corte já afirmou que "em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar (HC n. 289.373/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TJ/SE, DJe de 5/6/2014).
Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC: 73206 ES 2016/0181190-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Grifei

Por derradeiro, a alteração introduzida pela
Lei nº 13.964/2019
teve por finalidade impor a justificação e fundamentação caso o juiz opte pela decretação da prisão preventiva. As medidas cautelares, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, são alternativas à prisão provisória, mas, como já mencionado, precisam demonstrar concretude e eficiência, sob pena de desnortear o sistema punitivo e deixar o Judiciário desguarnecido de instrumentos úteis para a proteção do processo e da sociedade.

Por isso, sempre que inviável a medida cautelar, por qualquer razão, havendo os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/05/2023